Tribunal: STF
Processo: RE 485250
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - TAXA SUPLEMENTAR DE SAÚDE - LEI N° 9.691/2000 - CONSTITUCIONALIDADE. 
    1. Constatado o efetivo exercício do poder de polícia consubstanciado na ação fiscalizatória da ANS, justifica-se a exigência da Taxa de Saúde Suplementar.
    2. Representando o número de usuários dos planos de saúde o esforço dispensado pelo Poder Público na atividade fiscalizatória, legítima a base de cálculo fixada no artigo 20, I, da Lei 9.961/2000.
    3.Apenas se reserva à lei complementar a instituição de impostos, e não de taxas (artigo 146, III, a, da CF) 
    4. Somente se reconhece a isenção tributária aos atos caracterizados como cooperados, eis que vinculados à atividade básica da associação cooperativa, sujeitando-se os atos não cooperados à incidência de tributos de qualquer espécie.
    5. De Acordo com o entendimento do STF, medida provisória é instrumento hábil para a instituição de tributos, sento o termo inicial do prazo de anterioridade a data de sua primitiva edição.
    6. Apelação improvida. 
    No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, incisos II e XXXV, 93, inciso IX, 145, inciso II e § 2º, 146, inciso III, alínea “a”, 150, incisos I e III, alínea “b”, 154, inciso I, da Constituição Federal. Alega inconstitucionalidade da taxa de saúde suplementar, instituída pelo artigo 20, incisos I e II, da Lei nº 9.961/00. Sustenta nulidade do acórdão recorrido. Afirma ofensa ao princípio da anterioridade. Diz não haver correspondência entre a base de cálculo eleita pelo legislador e o exercício do poder de polícia praticado pela ANS. 
    De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica. 
    O acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    Ambas as Turmas já se manifestaram quanto à natureza infraconstitucional do debate envolvendo a legitimidade da taxa de saúde suplementar. Confiram-se os seguintes pronunciamentos: 
     AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI Nº 9.961/2000. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. REEXAME FÁTICO. SÚMULA 279/STF. O acórdão recorrido considerou legítima a Taxa de Saúde Suplementar instituída pela Lei nº 9.961/2000. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Precedentes. Não obstante a ausência de repercussão constitucional imediata, o acolhimento da pretensão importaria o revolvimento de fatos e provas para concluir pela inexistência de fiscalização ou inexistência de aparato administrativo apto a realizar a atividade de polícia em concreto. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Agravo regimental no recurso extraordinário nº 601.105, relatoria ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 17 de junho de 2014).
    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Taxa de Saúde Suplementar. 4. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (Segundo agravo regimental no recurso extraordinário nº 551.881, relator o ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 28 de fevereiro de 2019).
    Relativamente à aludida ofensa ao princípio da anterioridade tributária, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência do Supremo, segundo a qual “a medida provisória não apreciada pelo Congresso Nacional podia, até a Emenda Constitucional 32/2001, ser reeditada dentro do seu prazo de eficácia de trinta dias, mantidos os efeitos de lei desde a primeira edição”, a teor do verbete nº 651 da Súmula do Supremo. No caso, tendo a Medida Provisória nº 1.928/1999 sido reeditada nas Medidas de nº 2.003/2000 e 2.012/2000, sendo esta última convertida na Lei nº 9.961/2000, o termo inicial do prazo da anterioridade tributária será a data da publicação da Medida Provisória original. 
    3. Ante o quadro, nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de julho de 2021.
 Ministro MARCO AURÉLIO
Relator